Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718031-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: FERNANDO RIBEIRO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo de Azevedo Borges em favor de FERNANDO RIBEIRO BORGES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, em decorrência da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 14/05/2022 pela suposta prática dos crimes de Embriaguez ao Volante e Condução de Veículo Automotor sem permissão/habilitação gerando perigo de dano, consubstanciados, respectivamente nos art.306 e 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento de que o paciente se encontrava foragido desde o ano de 2015, sendo ainda reincidente. Posteriormente, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, ocasião em que o Juiz manteve a prisão cautelar. Irresignada, a parte impetrante alega, em síntese, que os crimes supostamente praticados pelo agente foram crimes de trânsito, de modo que a soma das penas máximas não ultrapassa 4 (quatro) anos, sendo desproporcional a decretação da prisão preventiva por tais condutas. Salienta que a prisão preventiva deve ser revogada, visto que é desnecessária, já que sua revogação não trará a liberdade ao acusado, e sim irá melhorar sua situação pessoal e processual, possibilitando o imediato cumprimento de pena, sendo que a revogação do encarceramento cautelar não trará risco à ordem pública e nem à aplicação da lei penal. Diz que o motivo que autorizou a coação foi cessado no próprio ato de prisão em flagrante, visto que fora expedida comunicação de prisão em flagrante, caracterizando a cessação da condição de foragido com a comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Salienta que não há risco à ordem pública, visto que o acusado será colocado à disposição da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visto que fora condenado a oito anos e três dias de prisão, nos autos do processo 2006.01.1.111349-3 da 3a Vara criminal de Brasília. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a revogação da prisão preventiva, colocando-se o paciente a disposição da Vara de Execuções Penais para o imediato início do cumprimento de pena a que fora anteriormente condenado. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é vista no Num. Num. 35954805 - Pág. 106/109 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos do APF (ID Num. 124678722 - Pág. 1), os quais apontam que FERNANDO RIBEIRO BORGES conduziu veículo automotor embriagado e sem habilitação. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, porquanto a liberdade do paciente revela insegurança na aplicação da lei penal. Ora, o paciente, além de ser reincidente, encontrava-se foragido desde 2015, em razão da condenação pelo crime de roubo majorado processo no 2006.01.1.111349-3 a pena de 8 (oito) anos e 3(três) dias de reclusão, o que leva a crer que o paciente não possui a intenção de comparecer aos atos do processo, caso seja beneficiado pela liberdade provisória. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CP), sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a evasão de acusados, do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar. Nessa conjuntura, eventuais predicados pessoais não favorecem o paciente, porque inócuos, diante de sua acintosa afronta ao sistema de Justiça. Verifica-se ainda que a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, de modo que não há, no momento, comprovação certa de que é ilegal a prisão cautelar do paciente, devendo tais questões serem debatidas no exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 13:51:20. ROBSON BARBOSA Desembargador